Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-64.2022.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000089-64.2022.8.05.0206 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DARIO BARBOSA DE MIRANDA FILHO Advogado(s): CLEIDSON JORGE CORREIA PINO COSTA APELADO: M. J. DE GODOI TEIXEIRA CONFECCOES LTDA Advogado(s):JULIANO BIRELLI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, com fundamento em suposta contradição na análise das provas que afastaram o reconhecimento da justa causa na rescisão contratual, reconhecendo o direito ao aviso prévio indenizado previsto no art. 34 da Lei nº 4.886/65. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição quanto à análise da prova documental relativa à alegada justa causa e ao pagamento de verbas indenizatórias, nos termos exigidos para a oposição de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A finalidade dos embargos de declaração é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito ou reavaliar provas. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os documentos juntados aos autos, concluindo pela inexistência de prova suficiente para caracterização da justa causa na rescisão contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A reapreciação da valoração das provas não se insere no escopo dos embargos de declaração, salvo quando houver vício lógico ou contradição interna na fundamentação. A inexistência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 4.886/65, arts. 27, "j", 34 e 35, "a" e "c". Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000089-64.2022.8.05.0206, em que figuram como apelante/embargado DARIO BARBOSA DE MIRANDA FILHO e como apelada/embargante M. J. DE GODOI TEIXEIRA CONFECCOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora